Tribunal: TJPA
Processo: 0807739-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807739-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON DA SILVA BOTELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente contra decisão que impôs medidas protetivas de urgência no âmbito de ação penal em trâmite perante Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, consistentes na proibição de aproximação da vítima e familiares, de contato por qualquer meio e de frequentar os mesmos locais.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade do risco, desproporcionalidade das medidas e prejuízos decorrentes do afastamento do estabelecimento comercial explorado pelo paciente, pleiteando a revogação ou adequação das restrições. Parecer ministerial pelo não conhecimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência impostas com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 configuram constrangimento ilegal à liberdade de locomoção apto a ensejar o cabimento de habeas corpus, bem como se é possível utilizar o writ como sucedâneo recursal para rediscutir decisão já confirmada por sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus destina-se exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal, exigindo demonstração inequívoca de coação ilegal ao direito de ir e vir.

5. As medidas impostas possuem natureza protetiva e consistem em restrições específicas de aproximação e contato, não implicando, por si, cerceamento amplo da liberdade ambulatória.

6. Ausência de prova pré-constituída mínima acerca do alegado constrangimento ilegal, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

7. Superveniência de sentença no processo de origem, evidenciando que a pretensão defensiva demanda rediscussão do mérito por meio de recurso próprio, vedada a utilização do writ como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é meio idôneo para impugnar medidas protetivas de urgência que não impliquem restrição direta e relevante à liberdade de locomoção. 2. É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio para rediscutir decisão judicial confirmada por sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; Lei nº 11.340/2006, art. 22.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido liminar impetrado por Marcos Rômulo de Sarges Brito, advogado regularmente constituído, em favor de
Jailson da Silva Botelho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, em razão da imposição de medidas protetivas de urgência nos autos do processo nº 0805517-60.2026.8.14.0006, que teriam resultado em constrangimento ilegal ao paciente, consistente em restrição à sua liberdade de locomoção e afastamento do estabelecimento comercial que constitui sua fonte de subsistência.

Sustenta o impetrante que as medidas protetivas foram deferidas com base em narrativa unilateral da suposta vítima, no contexto de dissolução conjugal permeada por disputa patrimonial e conflitos de ordem pessoal, afirmando inexistir situação concreta de risco atual que justifique a manutenção das restrições impostas.

Argumenta que o afastamento do paciente do estabelecimento denominado “Los Parças Prime” configura medida desproporcional, pois ele seria o legítimo titular do empreendimento, constando em seu nome o contrato de locação do imóvel, o alvará de funcionamento e o registro empresarial, de modo que a decisão teria produzido efeitos equivalentes a verdadeira perda da posse e da administração do negócio, sem prévia deliberação na esfera cível.

Alega, ainda, que há prova pré-constituída apta a infirmar a versão acusatória, inclusive registro audiovisual dos fatos apontados como suposta agressão, o qual demonstraria dinâmica diversa daquela descrita pela ofendida, bem como boletim de ocorrência lavrado pelo próprio paciente noticiando denunciação caluniosa e tentativa de apropriação indevida do estabelecimento comercial. Afirma que vem sendo impedido de acessar o imóvel, as chaves e o sistema de monitoramento, além de ter sofrido restrições no acesso às contas bancárias da empresa, circunstâncias que lhe acarretam prejuízos financeiros progressivos.

Aduz que o conflito teria se intensificado em razão de questões pessoais relacionadas ao término do relacionamento e à atual companheira do paciente, inexistindo contemporaneidade do perigo ou fundamentação individualizada capaz de sustentar a gravidade das medidas impostas.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus para impugnar medidas protetivas quando evidenciado constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea ou desproporcionalidade.

Em caráter liminar, requer a suspensão das medidas protetivas ou, subsidiariamente, sua adequação para permitir o acesso do paciente ao estabelecimento comercial e o exercício regular de suas atividades empresariais. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para revogar as medidas impostas ou ajustá-las aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35150596).

Em parecer (Id. 35591488), A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar nos autos, opinou pelo
não conhecimento do writ
, ao fundamento de inadequação da via eleita, por ausência de demonstração de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

É o relatório.

VOTO

A defesa requer a revogação ou, subsidiariamente, a adequação das medidas protetivas de urgência impostas no âmbito do processo nº 0805517-60.2026.8.14.0006, em trâmite perante o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua.

Adianto que não assiste razão.

Como cediço, o habeas corpus constitui remédio constitucional vocacionado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, consoante expressamente previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Em idêntica linha, dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal que “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir”.

Somente pode o habeas corpus funcionar como sucedâneo quando houver ilegalidade manifesta na decisão combatida, a fim de resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não é o caso dos autos, no qual se requer a suspensão ou revogação de medidas protetivas decretadas liminarmente e posteriormente confirmadas em sentença.

No caso em exame, verifica-se, de plano, que a impetração não veio instruída com prova pré-constituída mínima apta a demonstrar o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a defesa deixou de juntar documento essencial que indicasse, de forma objetiva, quais medidas cautelares teriam sido impostas ao paciente, limitando-se a alegações genéricas de desproporcionalidade e prejuízos de ordem econômica, circunstância que, por si só, já compromete o conhecimento do writ, tendo em vista a natureza célere e documental do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Não obstante tal deficiência, a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foi possível identificar que as medidas impostas ao paciente consistiram na proibição de aproximação da vítima e de seus familiares no limite mínimo de 200 metros, na proibição de manter contato por qualquer meio de comunicação, bem como na proibição de frequentar os mesmos locais que a ofendida.

Referidas medidas encontram respaldo no art. 22 da Lei nº 11.340/2006 e ostentam natureza eminentemente protetiva, não implicando, por si sós, restrição direta ou relevante à liberdade de locomoção do paciente, mas apenas limitações específicas e direcionadas à preservação da integridade da suposta vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não constitui meio idôneo para impugnar medidas protetivas que não acarretem constrangimento ao direito de ir e vir, entendimento este que se coaduna integralmente com a hipótese dos autos, em que as restrições impostas não configuram cerceamento amplo da liberdade ambulatória.

Outrossim, cumpre destacar elemento processual de extrema relevância: conforme se extrai dos autos, já houve prolação de sentença no processo de origem, circunstância que evidencia que a controvérsia deduzida pela defesa ingressa no campo da análise meritória da causa.

Nesse contexto, revela-se ainda mais evidente a inadequação da via eleita, porquanto o habeas corpus não se presta à rediscussão do mérito de decisão judicial proferida após regular instrução processual, sob pena de indevida supressão de instância e utilização do writ como sucedâneo de recurso próprio, o que é vedado pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Portanto, além da ausência de demonstração de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, verifica-se que a pretensão defensiva busca, em verdade, rediscutir matéria de mérito já apreciada em sentença, o que deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas, e não por meio de habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço

do
writ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026